Tribunal: CARF
Processo: 17546.001066/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.001066/2007-37
ACÓRDÃO
2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T F CARGAS E DESCARGAS S/C LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 27/03/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
No âmbito administrativo, prevalece a presunção de legitimidade dos atos
administrativos. Inexistindo decisão judicial que suspenda ou anule o Ato
Declaratório Executivo no 27/2004, mantêm-se seus efeitos, inclusive
quanto à exclusão retroativa do regime do SIMPLES.A mera pendência de
julgamento de recurso em Mandado de Segurança não afasta a eficácia do
ato administrativo regularmente constituído.
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal,
nos termos do art. 113, §2o, do CTN. Configura infração a apresentação de
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos termos do
art. 32, IV e §6o, da Lei no 8.212/91.Formalmente excluída do SIMPLES no
período fiscalizado, a empresa estava obrigada a informar corretamente os
códigos relativos às contribuições destinadas a Terceiros.
INATIVIDADE. ENTREGA DE GFIP COM INCONSISTÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA.
A alegação de inatividade não afasta a infração quando houve
apresentação de GFIP com dados incorretos ou omissos.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. ANÁLISE
CONJUNTA DE AUTOS CONEXOS.
Para fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
449/2008, aplica-se o art. 106, II, do CTN.A retroatividade benigna deve
observar os critérios fixados na Súmula CARF no 196.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para no mérito dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n°196.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação
proferido pela 8a Turma da DRJ/CPS (fls. 144/146), que deu parcial provimento à impugnação,
promovendo a retificação do valor da multa de R$ 6.016,40 (seis mil, dezesseis reais e quarenta
centavos) para R$ 3.008,20 (três mil, oito reais e vinte centavos).
1. AUTO DE INFRAÇÃO
O processo administrativo fiscal (PAF) sob análise foi originado a partir do Auto de
Infração DEBCAD no 37.016.941-7 (fls. 02/47), lavrado em 27 de março de 2007, em desfavor da
Recorrente TF CARGAS E DESCARGAS S/C LTDA. ME.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
3
A infração foi motivada pela constatação de que a autuada apresentou a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. O fundamento legal da infração e da penalidade foi o art. 32, inciso
IV e §6o, c/c o art. 225, IV e §4 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Infração (fls. 45/46) indicou que foram constatados 104 erros
nas GFIPs apresentadas, no período de 01/2002 a 01/2006, conforme a planilha "Resumo Geral de
Erros". O valor total da multa aplicada foi de R$ 6.016,40 (seis mil, dezesseis reais e quarenta
centavos).
Posteriormente, foi emitido Relatório Fiscal Complementar às fls. 131/133, em
atendimento à diligência determinada, esclarecendo os campos específicos das GFIPs que
continham inconsistências, delimitando o período do lançamento entre 03/2003 e 01/2006.
2.DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação foi apresentada às fls. 19 e seguintes, na qual a contribuinte alegou,
em síntese:
a) Que era optante pelo SIMPLES;
b) Que o Ato Declaratório Executivo no 27/2004 excluiu a empresa do SIMPLES com
efeitos retroativos a 01/01/2002;
c)Que tal retroatividade violaria o art. 150, III, “a”, da Constituição Federal e o art.
97 do CTN;
d)Que impetrou Mandado de Segurança (Processo no 2004.61.26.003808-3), ainda
pendente de julgamento no TRF da 3a Região;
e) Que, a partir de janeiro de 2004, encontrava-se inativa;
f)Que as informações prestadas nas GFIPs refletiam a realidade fática e o regime
tributário adotado.
Foram juntados documentos às fls. 22/48.
3.DA DILIGÊNCIA
A DRJ determinou diligência às fls. 54, para que a fiscalização especificasse os
campos das GFIPs que continham erros.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
4
A fiscalização apresentou Relatório Complementar às fls. 131/133, ao qual a
contribuinte respondeu às fls. 134, apresentando ainda Complemento à Impugnação às fls. 141,
reiterando os argumentos anteriores e requerendo prazo para retificação das GFIPs.
4.DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida consta às fls. 147, proferida na 55a Sessão da 8a Turma de
Julgamento da DRJ Campinas, em 24/09/2008 (Acórdão no 05-23.433), em que na ocasião , o Auto
de Infração foi julgado procedente em parte, tendo sido a multa reduzida em 50% do valor
originário de R$ 6.016,40, e ora fixada em R$ 3.008,20.
A DRJ afastou os argumentos do contribuinte sobre a ilegalidade da exclusão do
SIMPLES e a pendência judicial, mantendo a autuação nos termos do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 27/2004, por ausência de determinação judicial em contrário (fls. 150).
Contudo, ao analisar a multa, verificou-se que a infração foi imputada por
preenchimento incorreto do campo "Simples" (código 2, Optante) e do campo "Outras Entidades"
(zerado). A DRJ considerou o preenchimento do campo "Simples" com o código '1' (Não Optante,
conforme o Manual GFIP/SEFIP, fls. 150) como correto para o cenário fático-jurídico estabelecido
pelo ADE.
Diante disso, a DRJ excluiu a multa referente ao campo "Optante do Simples" (52
erros x R$ 57,85, totalizando metade do valor), mas manteve a autuação quanto à omissão de
informação do código de Terceiros (Outras Entidades), pois a empresa, como não optante do
SIMPLES, tinha a obrigação de preencher este campo.
O valor da multa foi, assim, reduzido de R$ 6.016,40 para R$ 3.008,20 (três mil e
oito reais e vinte centavos), e o lançamento foi declarado Procedente em Parte (fls. 148, 151).

5.DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte, inconformado, interpôs Recurso Voluntário (fls. 152/157).
O Recorrente ratifica a integralidade dos argumentos anteriores, reforçando que:
a) As GFIPs originais foram apresentadas na condição de optante do SIMPLES, e as
retificações, que geraram os erros, foram feitas por "orientação indevida".
b) Reitera a ilegalidade da exclusão retroativa do SIMPLES, citando o art. 15, II, da
Lei no 9.317/96, e a pendência de julgamento do Recurso de Apelação em Mandado de Segurança
no TRF-3.
c)Pugna pelo reconhecimento das informações prestadas de 01/2002 a 05/2004
como optante pelo SIMPLES, e a partir de 06/2004 como empresa tributada pelo Lucro Presumido.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
5
d)Requer, em última análise, o cancelamento integral do Auto de Infração e da
multa dele decorrente.
Os autos vieram a este Conselho para julgamento do Recurso Voluntário.
É o Relatório fundamental.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Assim sendo, merece ser apreciado e conhecido.
2.MÉRITO
2.1 EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
A Recorrente defende a tese de que a cobrança é indevida porque a exclusão
retroativa do SIMPLES para 01/01/2002, determinada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) no
27/2004 (fls. 44/45), é ilegal, e que a matéria estava pendente de solução judicial, conforme
descrito às (fls. 156):
Conforme já exposto, a ora recorrente aguarda julgamento do Recurso de
Apelação em Mandado de Segurança, que se processa perante o Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, na certeza de que o entendimento do
Tribunal não será outro a não ser dar provimento ao recurso, mantendo a
condição da ora recorrente como optante do simples até a data em que foi
publicado e expedido o Ato Declaratório no 27/2004, de 31/05/2004.
Conforme corretamente decidido pela Delegacia de Julgamento (fls. 150), até o
momento do julgamento administrativo fiscal, não havia no processo qualquer prova de decisão
judicial que anulasse, suspendesse ou determinasse a reinclusão da empresa no regime do
SIMPLES, nem que impedisse a retroatividade dos efeitos da exclusão tal como determinada pelo
ADE no 27/2004, com base na IN SRF no 355/2003.
Portanto não assiste razão ao recorrente.
2.2DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E A PREVALÊNCIA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
FORMALMENTE VÁLIDA
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
6
A recorrente sustenta que, por orientação indevida, a ora recorrente retificou as
GFIPs, no período de 01/2002 em diante, como se fosse forma de tributação normal e não como
optante do simples, conforme (fls. 156) :
Baseada na realidade dos fatos, e portanto, sendo a ora recorrente empresa que
estava enquadrada no regime do “SIMPLES”, suas GFIPs, bem como todos os
tributos, quer sejam os federais, municipais e contribuições previdenciárias,
foram pagos de acordo com o critério de enquadramento da empresa.
Desta forma, originariamente a empresa ora recorrente apresentou todas as
GFIPs em seus prazos regulares, como empresa “optante pelo simples”, onde as
contribuições “empregados”, “terceiros” e SAT estavam embutidas na alíquota do
simples.
Por orientação indevida, a ora recorrente retificou as GFIPs, no período de
01/2002 em diante, como se fosse forma de tributação normal e não como
optante do simples. No entanto, tal procedimento foi incorreto e, conforme já
exposto
nas
impugnações/defesas
e
complementações
às
mesmas,
anteriormente, a ora recorrente retifica as GFIPs anteriormente retificadas, de
forma que as mesmas demonstrem a realidade da empresa, qual seja, no período
de 01/2002 a 05/2004 como empresa “optante pelo simples”, e no período de
06/2004 em diante, como empresa optante pelo “lucro presumido”.
Logo, diante do retro exposto, não há o que se falar em informações incorretas
prestadas em GFIP, vez que estas foram prestadas levando-se em conta que a
empresa, ora recorrente, estava enquadrada como optante pelo SIMPLES.

No âmbito administrativo, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade dos
atos administrativos, especificamente o ADE no 27/2004. Ademais, no período fiscalizado
(01/2002 a 01/2006), a situação jurídica da empresa perante as contribuições previdenciárias não
era mais de optante pelo SIMPLES, mas sim de empresa sujeita ao regime normal de apuração das
contribuições.
A natureza jurídica da autuada passou a ser de não optante do Simples. Como
consequência, a empresa estava obrigada a declarar e recolher, na forma da legislação
previdenciária comum, a totalidade das contribuições, inclusive as de responsabilidade patronal,
RAT/SAT e as destinadas a Terceiros/Outras Entidades.
O argumento do Recorrente sobre a orientação incorreta para retificação das GFIPs
não o exime da responsabilidade pela infração, pois o contribuinte tem o dever legal e
constitucional de cumprir a legislação tributária por sua conta e risco, respondendo pela
veracidade dos dados declarados. As inexatidões na GFIP (omissão do código de Terceiros e o
preenchimento inicial como optante) decorreram de uma situação jurídica primária (a exclusão
retroativa do SIMPLES) que o contribuinte estava legalmente obrigado a seguir enquanto não
cassada judicialmente.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
7
Não assiste razão a recorrente nesse ponto.

2.3. DA NATUREZA DA INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente sustenta que (fls.163) :
pelo princípio da gravitação jurídica, onde o acessório segue o principal, tendo a
empresa o direito de estar enquadrada no SIMPLES e, portanto, desobrigada de
recolher contribuições não abrangidas pela tributação diferenciada, não há o que
se falar em erros nas informações prestadas nas GFIPs, se estas foram prestadas
baseadas no fato de ser a empresa optante do regime diferenciado.
Nesse cenário, a infração imputada não decorre do não recolhimento de tributo,
mas da apresentação de GFIP com informações inexatas ou omissas em campos obrigatórios.
Nos termos do art. 32, IV e §6o da Lei no 8.212/91, constitui infração a apresentação
de documento com dados incorretos ou incompletos.
A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal, nos
termos do art. 113, §2o, do CTN.
Restou demonstrado no Relatório Fiscal Complementar que houve omissão ou
informação incorreta no campo referente a “Terceiros” em diversas competências.
Considerando que, à época da fiscalização, a empresa estava formalmente excluída
do SIMPLES, deveria informar corretamente os códigos correspondentes às contribuições devidas
a terceiros.
A omissão caracteriza a infração prevista no art. 32 da Lei no 8.212/91.
Portanto, ainda que houvesse discussão quanto ao enquadramento no SIMPLES,
isso não afasta o dever de prestar corretamente as informações exigidas na GFIP.
2.4. DA ALEGADA INATIVIDADE
A recorrente sustenta que (fls. 156):
Ratificando o anteriormente apresentado em defesas, a empresa ora recorrente,
desde janeiro de 2004, encontra-se inativa, não auferindo quaisquer rendimentos,
sendo certo que no decorrer do ano de 2004 demitiu todos os seus empregados.
No entanto, não pôde comunicar o encerramento de suas atividades perante os
órgãos competentes, haja vista que um de seus empregados estava em benefício
junto ao INSS, por acidente de trabalho e, portanto, existindo a obrigatoriedade
de depósitos do FGTS.
No caso em tela, a mera alegação de inatividade não afasta a infração quando
houve entrega de GFIP com inconsistências.
Portanto não assiste razão ao recorrente.
2.5MULTA APLICADA
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
8
Conforme consta no Auto de Infração(fls.5), o contribuinte foi autuado em razão do
em razão da apresentação de GFIP contendo informações inexatas, incompletas ou omissas,
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias, a multa aplicada foi fundamentada da
seguinte forma:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inciso IV e parágrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados nela
declarados e aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 6., também acrescido
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 6., acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso III e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.

Para as infrações com fatos geradores anteriores a 04/12/2008, data da
entrada em vigor da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941/ de 2009, com base no que
dispõe o CTN, art. 106, inciso II, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade
benigna, comparando-se a multa atual com a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador.
Logo, entendo aplicável ao caso a recente Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024 No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem
como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i)
em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art.
35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%;
(ii)
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.413 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001066/2007-37
9
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, assiste razão ao recorrente neste tópico.

3.CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito dar
provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n°196.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 190
DF CARF MF
Original